Tribunal: CARF
Processo: 15504.000006/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000006/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.212 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERIS SERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
O contribuinte não se contrapõe ao lançamento realizado, apresentando matéria
estranha ao objeto do lançamento.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000006/2009-20
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000006/2009-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU a impugnação apresentada, conforme ementa do
Acórdão no 02-25.946 (fls. 131/133):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, não
sendo conhecida quando apresentada sem observância dessa regra. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.202.180-8 (fls.
02/08), consolidado em 29/12/2008, no valor de R$ 1.254,89, referente ao Período de Apuração
de 01/01/2004 a 31/12/2004, relativo à Multa em razão do contribuinte ter deixado de arrecadar
diversas contribuições de empregados, não descontando-as das respectivas remunerações,
conforme discriminado nos Anexos de fls. 24/51.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 05/06), temos que:
1. A Fiscalização apurou que o contribuinte, no período autuado, não incluiu
em sua folha de pagamento a remuneração de diversos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços;
2. A Multa Aplicada foi a prevista no art. 92 e art. 102 da Lei 8.212, de
24/07/91, combinados com a alínea "g", inciso I, do art. 283 e art.. 373 do
RPS, e Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008;
3. A Fiscalização informa também a existência de circunstâncias que
pudessem atenuar ou agravar a penalidade aplicada.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 13/01/2009 (fl.
23) e, em 10/02/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 60/65, instruída com
os documentos nas fls. 66 a 127, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.946, em 11/03/2010 a 6a Turma julgou no sentido de NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, por considerar que a
matéria objeto do AI não foi contestada.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
06/04/2010 (fl. 137) e, inconformado com a decisão prolatada em 05/05/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 138/140, onde, em síntese, não se contrapõe
ao lançamento, mas limita-se apenas a afirma que formulou pedidos de restituição
(PER/DCOMP 4.0), relativos aos créditos decorrentes da retenção da contribuição previdenciária
nos termos do estabelecido na Lei n. 9.711/98, e que o lançamento foi julgado procedente, sem
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000006/2009-20

que fosse determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se aguardasse a
efetivação da compensação realizada eletronicamente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por ter deixado a empresa de
arrecadar diversas contribuições de empregados, no período de 01/2004 a 12/2004, não
descontando-as das respectivas remunerações.
A empresa apresentou impugnação através da qual não contesta a exigência da
multa objeto do lançamento, mas tão somente requer a compensação do crédito tributário
lançado com o crédito objeto dos pedidos de restituição de créditos decorrentes da retenção de 11
% sobre o valor da fatura de serviços envolvendo cessão de mão-de-obra, razão pela qual a
Delegacia de Julgamento não conheceu da impugnação apresentada.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa SERIS SERVIÇOS TEC. INDUST.
LTDA., afirma que formulou pedido de restituição, através de requerimentos já enviados
eletronicamente (PER/DCOMP 4.0), relativos aos créditos decorrentes da retenção da
contribuição previdenciária nos termos do estabelecido na Lei n. 9.711/98, e que o lançamento
foi julgado procedente, sem que fosse determinada a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que se aguardasse a efetivação da compensação realizada eletronicamente. Assim, pleiteia
a reforma da decisão recorrida, com a extinção do crédito tributário.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme bem asseverado pela decisão de piso, a contribuinte não se contrapõe
ao lançamento, limitando-se a requerer a compensação do crédito tributário lançado de ofício
com o crédito objeto dos pedidos de ressarcimento por ela formulados, o que extrapola a
competência para a apreciação, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, vigente à época dos fatos.
Assim, não merece reparos a decisão de piso que não conheceu da impugnação
apresentada.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.212 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000006/2009-20

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital